Tribunal: TJDFT
Processo: 0714982-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. CRIMES DE ROUBOS. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. TEORIA OBJETIVO-SUBJETIVA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE LIAME ENTRE AS CONDUTAS. REITERAÇÃO CRIMINOSA. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal, interposto pelo sentenciado, ora recorrente, contra a decisão, proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de reconhecimento da continuidade delitiva e a consequente unificação das penas referentes aos crimes de roubo indicados nos autos.
2. O condenado requer o provimento do recurso com a reforma da decisão, a fim de que seja reconhecida a continuidade delitiva, com base no art. 71 do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se o apenado, ora apelante, faz jus ao reconhecimento da continuidade delitiva e à consequente unificação das penas referentes aos delitos de roubo indicados nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 71 do CP e na linha de interpretação jurisprudencial, o crime continuado está subordinado aos seguintes elementos: a realização de duas ou mais ações; a prática de dois ou mais crimes da mesma espécie; a existência de condições semelhantes de tempo, lugar, maneira de execução e outras; e liame objetivo entre essas várias condições semelhantes, de modo que objetivamente os crimes possam ser vistos como uma continuidade, além da unidade de desígnios (HC 110002, Relator(a): Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe-250 Divulg. 18-12-2014 Public. 19-12-2014).
5. No caso dos autos, não se verifica a unidade de desígnios entre os crimes de roubo praticados pelo agravante, porquanto as condutas ilícitas não integraram dolo único, e tampouco há demonstração de que o agravante se aproveitara das mesmas oportunidades.
6. Evidenciado que o recorrente cometeu ações criminosas distintas, caracteriza-se a reiteração delitiva e não crime continuado.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.